Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-83.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. ART. 72. INAPLICABILIDADE. MULTAS NÃO CUMULATIVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Não há insurgência quanto à materialidade e à autoria dos crimes imputados aos réus contra vítimas diferentes, em continuidade delitiva.
2. O cálculo dos dias-multa, segundo o disposto no art. 72 do Código Penal, é restrito às hipóteses de concurso formal ou material, não sendo aplicável nos casos em que há reconhecimento de continuidade delitiva, uma vez que se trata de crime único para fins de aplicação da pena. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2.1. Assim, a pena pecuniária deve ser apurada utilizando a mesma fração de aumento adotada para o crime continuado, e não cumulativamente, como estabeleceu a sentença.
3. Recurso conhecido e provido.